Tribunal: TJPA
Processo: 0904417-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904417-71.2023.8.14.0301

APELANTE: YERISLEIDIS LABRADA BELLO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA NO SISTEMA ARCU-SUL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata graduada em medicina no exterior, que buscava a concessão de revalidação simplificada de seu diploma pela Universidade do Estado do Pará – UEPA.

2.

A impetrante alega que seu diploma foi expedido por instituição estrangeira credenciada no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), o que, segundo sua argumentação, lhe garantiria o direito ao procedimento simplificado de revalidação, nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2022 e da Portaria Normativa MEC nº 22/2016.

3.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança sob o fundamento de que a revalidação de diplomas estrangeiros é ato vinculado à autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, cabendo à instituição de ensino superior estabelecer os critérios e procedimentos aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em determinar se a Universidade do Estado do Pará – UEPA estaria obrigada a adotar o procedimento simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros, em razão da acreditação da instituição de origem no sistema ARCU-SUL, ou se tal medida é facultativa, em respeito à autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, a revalidação de diplomas estrangeiros é prerrogativa das universidades públicas brasileiras, cabendo-lhes definir os critérios e procedimentos, observando os acordos internacionais aplicáveis.
6. O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica e administrativa, permitindo-lhes estabelecer normas internas para a revalidação de diplomas estrangeiros.
7. A Resolução CNE/CES nº 1/2022 prevê a possibilidade de tramitação simplificada para revalidação de diplomas, mas não impõe sua adoção obrigatória pelas universidades públicas, sendo facultado a cada instituição definir a metodologia de revalidação, conforme sua regulamentação interna.
8. A UEPA, no exercício de sua autonomia, editou a Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, vedando expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina obtidos no exterior, exigindo o rito ordinário para o referido curso.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema 599, reconhece que a revalidação de diplomas estrangeiros deve observar os critérios estabelecidos pela universidade pública responsável pelo processo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na autonomia administrativa da instituição.

10. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na exigência do procedimento ordinário para revalidação de diploma de medicina pela UEPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior é prerrogativa das universidades públicas, que possuem autonomia administrativa para definir os critérios e procedimentos aplicáveis, nos termos do art. 207 da Constituição Federal. 2. A Resolução CNE/CES nº 1/2022 prevê a possibilidade de tramitação simplificada, mas não impõe sua obrigatoriedade, cabendo a cada instituição decidir sua adoção conforme regulamentação própria."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53; Resolução CNE/CES nº 1/2022; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, Tema 599; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
YERISLEIDIS LABRADA BELLO,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo Representante Legal da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

Em síntese na inicial, a autora relata que é formada em medicina pela Universidad de Ciências Médicas de Santiago de Cuba, na cidade de Santiago de Cuba, em Cuba, e que impetrou o referido writ visando o reconhecimento do direito à tramitação simplificada, uma vez que é oriundo de instituição acreditada no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL–ARCUSUL, conforme art. 11, § 2º e art. 12 da Resolução 03/2016 da Câmara Superior do Conselho Nacional de Educação e art. 22, II, da Portaria Normativa 22/2016 do Ministério da Educação, haja vista que a UEPA recusa qualquer pedido de tramitação simplificada.

Relata que realizou inscrição no Edital de revalidação da Universidade do Estado do Pará – UEPA, no entanto, viu-se impossibilitada de realizar sua tramitação de forma simplificada em detrimento da ausência de previsão quanto a essa possibilidade pelo Edital.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, alegando que o entendimento aplicado pelo juízo a quo desconsidera a superação do Tema 599 do STJ, diante da edição de normativas específicas que disciplinam a revalidação simplificada de diplomas estrangeiros. Sustentou que a Resolução CNE/CES nº 1/2022, a Portaria Normativa MEC nº 22/2016 e a Lei nº 13.959/2019 impõem às universidades públicas a obrigatoriedade de instaurar o procedimento simplificado para revalidação de diplomas estrangeiros em casos análogos ao seu.

A apelante enfatiza que a conduta da UEPA caracteriza omissão administrativa injustificada, prejudicando o direito fundamental ao livre exercício profissional e violando os princípios da eficiência e razoabilidade na Administração Pública.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a segurança pleiteada e determinando a conclusão da revalidação em até 90 dias.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

Inicialmente, destaca-se que a lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, em seu artigo 48, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Mencionada lei consagrou, em seu artigo 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art. 207 da Carta Maior,
in vebis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022 (revogando os termos da Resolução nº 03/2016-CNE/CES), cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 4º Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

(grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC.

Com base em tais regramentos, observa-se que o processo de revalidação pode ser realizado em rito ordinário ou simplificado, não sendo a adoção deste último uma obrigação, já que as universidades, baseadas em sua autonomia, podem optar pela melhor forma de análise e validação, cabendo-lhe a organização do processo e publicação de normas específicas.

Nesse contexto, a tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Diante disto, no âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020-CONSUN/UEPA (art. 20), sendo posteriormente vedada para os diplomas dos cursos de Medicina, com a edição da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que dispõe,
in verbis:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras
não
ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Com efeito, com a edição da Resolução nº 3782/2022-CONSUN, a UEPA tão somente utilizou-se de sua prerrogativa, optando por não proceder à revalidação de diplomas do curso de Medicina de forma simplificada.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806326-77.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ora, sabe-se que a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso em análise, a requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu diploma estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Ademais, os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I

Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025